Tribunal: TJPA
Processo: 0006228-50.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006228-50.2018.8.14.0048

APELANTE: EDMILSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO HÁ PERÍCIA QUE ATESTE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3.
Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo;

4. Para a aplicação da causa de aumento da pena, não é necessário que a arma de fogo tenha que ser apresentada e apreendida e tenha que haver perícia técnica para comprovação da sua potencialidade lesiva, bastando a confluência do depoimento das vítimas e testemunhas demonstrando que o crime de roubo foi praticado com o uso de arma de fogo;

5. Não há como modificar o regime de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto, posto que a pena aplicada obedece ao comando do art. 33, § 2º, b, do CP;

6. A multa foi aplicada no mínimo legal (art. 49, CP), portanto, não há como reduzir mais ainda o valor adotado;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Salinópolis, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0006228-50.2018.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SALINÓPOLIS

APELANTE: EDMILSON SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: DRA. JACQUELINE BASTOS LOUREIRO - DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: DESA. KEDIMA PACÍFICO LYRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EDMILSON SILVA DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, II, c/c § 2º-A, I, e art. 70, todos do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 22/06/2018, por volta das 20h, na residência localizada na rua “A”, Jardim Atalaia, próximo à Rede Celpa, município de Salinópolis, o recorrente, juntamente com outros dois nacionais ainda não totalmente identificados, em unidade de desígnios, voluntaria e conscientemente, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e arma branca, tipo canivete, subtraíram pertences dos nacionais Antônio José Alencar Ferreira e Risoneide Ramos de Sales, dente os quais: 01 (uma) moto Honda cg 125 – placa OFQ-6671; 01 (uma) máquina fotográfica Samsung, 05 (cinco) pares de sapatos femininos e 01 (um) par de sapatos social masculino.

O casal Antônio José Alencar Ferreira e Risoneide Ramos de Sales estava em sua residência quando foi abordado pelo apelante e mais dois nacionais. Dois dos assaltantes estavam encapuzados, estando um deles com arma de fogo, ao passo que o assaltante sem capuz portava um canivete.

Ao abordar o casal mediante grave ameaça, consistente. Também na utilização de arma de fogo e canivete, e trancá-los em um banheiro, local em que permaneceram por aproximadamente 01h30min, os assaltantes saíram do local do fato na posse da res furtiva.

Durante a ação delituosa, os assaltantes chegaram a comentar sobre o dinheiro da venda de uma casa realizada por Risoneide e Antônio.

As vítimas só conseguiram sair do banheiro em que estavam trancadas quando o vizinho da residência chamou policiais militares, que, por seu modo, arrombaram a porta e os levou até a delegacia de polícia para registrar o BOP.

Em ato contínuo, policiais militares, em diligência, recuperaram a moto Honda cg 125 – placa OFQ-6674 e efetuaram a prisão do recorrente, que, por seu modo foi reconhecida pelas vítimas como sendo o assaltante que não usava capuz e portava um canivete.

A autoria e materialidade do crime está provada nos autos pelos depoimentos testemunhais das vítimas e dos policiais militares e no inquérito policial.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (ID n.º 6839402 – Pág. 171-178), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 6839403), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição do apelante, por fragilidade do suporte probatório. Pleiteia também a exclusão da majorante por emprego de arma de fogo, pois não foi apresentada e apreendida e não haver perícia técnica para comprovação da sua potencialidade lesiva, e pela modificação do regime de cumprimento da pena e pela fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Constam contrarrazões (ID n.º 6839403 – Pág. 194-205), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 6839405 – Pág. 214-223).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco significativo que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante - o roubo, está perfeitamente comprovada. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima Risoneide Ramos de Sales, que perante a autoridade policial e o Juízo a quo, relatou:

“Que fomos surpreendidos sem zuada sem nada, com alguém com uma arma nos apontando; que era oito horas da noite e quando e logo em seguida esse cidadão Edmilson apareceu também com um canivete nos intimidando muito e muito violento e eles eram três que nós vimos; que dois encapuzados e ele estava com a cara limpa com uma camisa de listra e a roupa dele eu marquei muito, porque era branca com listras verdes e ele foi muito violento comigo e com meu esposo, o que a senhora imaginar de humilhação eles fizeram com a gente, porque eram duas pessoas de idade dentro de uma casa; que nos trancaram no banheiro; que eles não nos bateram, mas eles nos humilharam com palavras, que eles os donos da casa e nós os vagabundos pra ele; que nos trancaram no banheiro com a chave; que ficamos uma hora e meia trancados; que meu esposo arrancou uma pia do banheiro e tentou arrebentar a porta e tirou todos os pinos e ele se cortou muito (...); que meu esposo tentou arrancar a porta; que levaram a moto que nós achamos logo em seguida; que levaram cinco pares de sapatilhas minhas, uma televisão de 43 polegadas, máquina fotográfica; que levaram bens meus e de meu marido (...); que foram R$ 1.500,00 em dinheiro; que eles comentaram entre eles que nós tínhamos vendido uma propriedade, mas quem contou? (...); que alguém deu a chave da minha casa e como mudei a gente ainda não tinha trocado a chave e o Edmilson estava de cara limpa; que somente a minha moto foi recuperada (...); que Edmilson vinha muito em cima de mim, tipo pra nos machucar e ele que coordenava tudo e acredito que as chaves estavam com ele, porque foi ele quem nos trancou (...)

(trecho extraído da sentença)”

O depoimento da vítima Risoneide Ramos de Sales é corroborado pelo depoimento da vítima Antônio José Alencar Ferreira que declarou:

“Que entrou um dos assaltantes e a porta não estava aberta e acho que eles abriram a porta pelo portão porque levaram a minha moto e lá o muro é alto e ele entrou com a arma na mão e disse quieto e senta, senta e minha esposa estava de pé em frente a televisão; que chegou mais outro encapuzado e chegou esse rapaz que tá preso; que ele estava sem capuz; que o único que estava sem capuz era ele e ele foi um dos mais violentos; que começaram a mexer com as coisas; que eu arranquei a pia e dava na porta; mas eu não consegui quebrar (...); que cortei a minha mão todinha; que minha mulher gritava e o rapaz dom condomínio do lado chamou a polícia; que o mais violento era o que estava sem capuz e era ele que estava com a chave; que foi recuperado só a moto (...).

(trecho extraído da sentença)

A narrativa das vítimas em juízo são coerentes e se harmonizam. Apontam o apelante como um dos autores do delito e explicam em detalhes as peculiaridades do roubo e quais os objetos subtraídos.

Junte-se ao depoimento das vítimas, as declarações da testemunha de acusação 3.º SGT PM Erasmo Damasceno de Aviz:

“Que quando chegamos no local os elementos já tinham saído; que as vítimas estavam trancadas no banheiro; que a casa estava toda revirada e levaram a televisão e mais alguns pertences dele, levaram celular e uma televisão uma moto (...); que na mesma noite eu visualizei esse elemento Edmilson e na tentativa de abordagem ele empreendeu fuga; que tentamos segurar ele e quando abordamos ele, ele não tinha nada e isso já umas horas da madrugada; que levamos ele na casa dele; que fiz o BAPM; que tirei foto dele; que quando foi de manhã eu largando o serviço; que fui até a casa da vítima e mostrei a foto pra vítima; que ela disse foi esse rapaz aqui e era ele que era o mais agressivo (...).”

(trecho extraído da sentença)”

Ressalte-se que ouvida a testemunha de defesa Cristina Soares, esta afirma que o apelante estava consigo desde as 18h da tarde do dia anterior, até as 02h50min da madrugada do outro dia. Porém, suas declarações foram refutadas em acareação com a testemunha de acusação Erasmo Damasceno que afirmou que abordou o recorrido, conduzindo-o ao quartel, onde foi expedido o Boletim de Atendimento da Polícia Militar – BAPM, que demonstra que o acusado foi abordado por ele às 02h da madrugada.

O BAPM foi juntado aos autos (ID 6839400 – Pág. 149-150).

O que se constata com a oitiva da testemunha de defesa Cristina Soares era a tentativa de criação de álibi, e que não foi comprovada. O Magistrado a quo inclusive produziu a realização de acareação para confrontar as afirmações de ambos. A testemunha de acusação comprovou suas declarações pelo Boletim de Atendimento Policial juntado aos autos.

Verifica-se, ainda, que as demais testemunhas de defesa ouvidas: Maria de Fátima de Brito Silva e Ariadney Araújo de Almeida não presenciaram os fatos, em contraponto com as vítimas e testemunha de acusação, que seguramente reconhecem o recorrente como um dos autores do fato.

Logo, o argumento da defesa não merece prosperar, tendo em vista que restou comprovado nos autos, a autoria delitiva. Esse é inclusive o entendimento consolidado neste E. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018)

“PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CRÍTICA OCA DA DOSIMETRIA DA PENA. REPERCUSSÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMETIDOS ENQUANTO MENOR. INDICATIVO DE PERSONALIDADE DEGRADA. AUMENTO JUSTIFICADO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, depois de, junto com um comparsa não identificado, subtrair um automóvel, tomando as chaves do seu condutor, ameaçando, com revólver em punho, matar sua mulher e o filho de tenra idade, que lhe esperavam dentro do veículo, que foi levado junto com a carteira com dinheiro e alguns objetos de uso pessoal.
2 Reputa-se provado o roubo quando o agente é reconhecido de forma segura e convincente pelas vítimas, pouco depois do fato, ratificando esse reconhecimento pessoalmente durante a audiência de instrução, sendo também amparado pelo testemunho do policial que investigou o caso e pelas imagens gravadas pelo circuito de segurança por câmera instaladas no local do evento.
3 O registro de passagens na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves justifica a exasperação da pena-base com afirmação de personalidade propensa à delinquência 4 Apelação não provida.”

(TJ-DF 20170210019733 DF 0001917-86.2017.8.07.0002, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 16/08/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2018 . Pág.: 110/123)

Pugna também a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do apelante bem como realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nucci ensina que
“a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma de fogo), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 886).

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo formam um conjunto probatório harmônico e coeso, de modo a confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao réu na denúncia. 2. O fato de o réu ter cometido os crimes quando se encontrava foragido do presídio, onde cumpria pena que lhe fora imposta por crimes anteriores, denota maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
Acórdão 1231529
, 00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill
- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior

é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes
:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima e testemunhas relataram a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, o apelante requer alteração do regime inicial para aberto, haja vista ser réu primário, ter profissão definida e residência fixa.

Entretanto, não lhe assiste razão, uma vez que o art. 33. § 2.º, alínea b, do Código Penal estabelece que o condenado começará a cumprir sua pena no regime semiaberto caso a pena seja superior a 8 (oito) anos de reclusão. Logo, não é possível o atendimento do pleito uma vez que foi condenado a 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ressalte-se que o regime da pena será o semiaberto pois é primário.

Por fim, pugna pela redução da pena de multa sob a alegação de que sua situação econômica não é favorável.

Inicialmente, destaco que a multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade.

Destacamos que a pena de multa foi aplicada no mínimo legal, 10 (dez) dias-multa, na forma do art. 49, do CP que fixa o mínimo de dez dias-multa como o mínimo a ser arbitrada pelo Magistrado a quo, motivo pelo qual indeferimos o pedido do apelante.

Em razão do exposto, conheço do recurso e lhe negar provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 20/06/2023